Tribunal: STF
Processo: Rcl 53744
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação submetida a esta Presidência pelo Ministro Dias Toffoli, mediante despacho assim fundamentado:



    “Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Telma Rodrigues da Silva contra decisão do Desembargador Corregedor Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, proferida nos autos do Pedido de Providências nº 1001593- 70.2020.5.02.0000, que teria desrespeitado à autoridade do Supremo Tribunal Federal e aos julgados nas ADC nºs 58 e 59. 



    O feito me foi distribuído por prevenção à Rcl 48.787, na forma do art. 69, caput, do RISTF.



    É o relatório. 



    Decido.



    Anoto que a Rcl nº 48.787 me foi distribuída livremente em 6/8/21. 



    A referida ação reclamatória foi apresentada à Corte pelo Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalhador Portuário do Porto Organizado de Santos (OGMO/Santos) contra decisão da 6ª Vara do Trabalho de Santos, nos autos da Reclamação trabalhista individual nº 0006600- 37.2007.5.02.0446, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e aos julgados nas ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021.



    Na oportunidade julguei procedente o feito por entender que “na parte dispositiva do título judicial exequendo, há apenas simples consideração de seguir os critérios legais (art. 39 da Lei 8.177/91), não havendo manifestação expressa relativo à determinado índice de correção monetária e taxa de juros, razão pela qual o débito trabalhista em questão deve ser corrigido pelos parâmetros fixados na ADC nº 58 ( incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC)”.



    Essa decisão transitou em julgado em 24/3/22.



    Na presente reclamação, questiona-se despacho do Desembargador Corregedor Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, proferida nos autos do Pedido de Providências nº 1001593- 70.2020.5.02.0000 - cujo objeto é decisão proferida pelo Juízo Auxiliar em Execução no processo piloto nº 0002047-15.2014.5.02.0441, que centraliza os procedimentos em execução que tramitam contra o Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalhador Portuário do Porto Organizado de Santos (OGMO/Santos) - da qual se extraem os seguintes fundamentos:



    [...]



    Salvo melhor juízo, não se faz presente, na espécie, nenhum vínculo de conexão ou continência entres os feitos, à luz dos arts. 55 e 56 do Código de Processo Civil, que justifique a reunião desses processos sob minha relatoria. 



    É certo, ainda, que eventual decisão na presente reclamatória não trará prejuízo à parte beneficiada com a procedência da Rcl 48.787, tendo em vista que referida decisão já encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada. 



    Por essas razões, determino o encaminhamento dos autos à d. Presidência para que análise a hipótese de eventual redistribuição do feito.”



    É o relatório do necessário.



    Decido.



    Diante do despacho do Relator, não reconhecendo sua prevenção para o processo e julgamento deste feito, DETERMINO à Secretaria que proceda à livre redistribuição dos autos.



    Publique-se. Cumpra-se.



    Brasília, 6 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente